Tribunal: TJDFT
Processo: 0731431-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 244003960, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0702654-58.2021.8.07.0018, proposto em face de TATIANA DE FATIMA ALVES e DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (agravada/exequente), que julgou parcialmente procedente a impugnação oposta pelo Distrito Federal, tão somente para excluir o excesso decorrente da aplicação da SELIC de modo composto, mas que, contudo, reconheceu a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. Em suas razões recursais (ID 74609880), o agravante/executado, em síntese, sustenta que se trata de requerimento de execução/cumprimento de sentença, na qual o Distrito Federal impugnou os cálculos apresentados pelo exequente, sendo que a decisão combatida não acolheu as alegações do ente federado e determinou a incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida, considerando o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária. Alega que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou no Tema 235 que correção monetária é matéria de ordem pública e que, logo, a impugnação da decisão que entende que a incidência da SELIC deve ser sobre o montante consolidado da dívida deve ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, antes do trânsito em julgado, uma vez que tal entendimento se deve ao fato de haver interesse público, no caso, prejuízo econômico ao Erário. Defende que, dessa forma, não há que se falar em preclusão consumativa ou temporal da discussão da incidência da SELIC sobre o montante consolidade da dívida, já que matéria relacionada à taxa de juros moratórios pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e conhecida até mesmo de ofício. Argumenta que não deve prosperar a decisão atacada que decidiu que a aplicação da SELIC deve ser sobre o montante consolidado em dezembro de 2021 (valor devido atualizado + juros moratórios apurados) havendo, assim, anatocismo (incidência de juros sobre juros), já que a SELIC engloba tanto a correção monetária quanto juros moratórios, pois o anatocismo é vedado no ordenamento jurídico. Aduz que o correto seria aplicar a taxa SELIC somente sobre os débitos atualizados até dezembro de 2021, conforme cálculos mencionados no ID 226103819 e seguintes, dos autos de origem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que julgou parcialmente procedente a impugnação oposta pelo Distrito Federal, tão somente para excluir o excesso decorrente da aplicação da SELIC de modo composto, mas que, contudo, reconheceu a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, sendo que todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator